Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-70.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000456-70.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: NINAILTON DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE OLINDINA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. PROFESSOR MUNICIPAL. PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA EM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI. CARGA HORÁRIA INSTITUÍDA PELA LEI 11.738/2008. 1/3 DE ATIVIDADE EXTRACLASSE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO CORRESPONDENTE A 1/3 DA SUA JORNADA DE TRABALHO EM HORAS EXTRAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, § 4º DA LEI Nº 11.738/2008. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A parte
Autora demonstrou o recebimento por si de gratificação de atividade complementar, o que evidencia,
com base na Legislação Municipal
, que a reserva técnica de jornada de trabalho, para o desenvolvimento de atividades extraclasses, não era observada pelo Município de Olindina, que, a título compensatório, paga uma gratificação no importe de 15% do vencimento básico.

2. Assim, não tendo a Autora contado com a reserva de carga horária para atividade extraclasse, conclui-se que a mesma teve que se valer de horas excedentes em sua jornada para os seus estudos, elaboração de avaliações e planejamento de aulas.

3. O tempo correspondente a 1/3 da jornada para realização das atividades extraclasse restou fixado em Lei Federal, de aplicação nacional, a qual estabeleceu, assim, uma presunção a ser observada em tais casos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000456-70.2016.8.05.0183
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e apelado, NINAILTON DANTAS DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador de Justiça